Tribunal: TJES
Processo: 0004228-40.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004228-40.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e outros

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004228-40.2010.8.08.0011

APELANTE:
DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e GUEDES CELULARES LTDA

APELADO:
TIM CELULAR S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. SALDO REMANESCENTE. RENDIMENTOS. TITULARIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por De Almeida Comunicação e Serviços Ltda. e Guedes Celulares Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença por quitação integral do débito e determinou a restituição do saldo remanescente em conta judicial à executada TIM Celular S.A..

As apelantes sustentam que houve erro na distribuição dos rendimentos dos valores depositados judicialmente, requerendo novo cálculo contábil ou extrato desmembrado, ao argumento de que o repasse integral do saldo à TIM configuraria enriquecimento sem causa.

O apelado, em contrarrazões, defende o não conhecimento do recurso e a manutenção da sentença, sustentando que as apelantes já levantaram todos os valores que lhes eram devidos, inclusive rendimentos, e que o saldo residual pertence exclusivamente à TIM, depositante originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação contra decisão que extingue o cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer a quem pertencem os rendimentos do saldo remanescente do depósito judicial realizado a maior pelo devedor, após a quitação integral do crédito do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extingue o cumprimento de sentença possui natureza de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, sendo cabível o recurso de apelação conforme art. 1.009 do CPC. Jurisprudência do STJ confirma esse entendimento (AgInt no REsp 2075234/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/08/2023).

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna especificamente o fundamento da sentença quanto à destinação do saldo remanescente, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

No mérito, verifica-se que o depósito judicial realizado pela TIM, no valor de R$ 1.176.118,90, excedeu o montante devido (R$ 910.522,14), tendo sido integralmente satisfeito o crédito das apelantes, inclusive com correção e rendimentos proporcionais enquanto o valor permaneceu em juízo.

Os R$ 100.000,00 reservados para penhoras trabalhistas — e os rendimentos correspondentes — foram utilizados na quitação de obrigações das próprias apelantes, inexistindo crédito residual em seu favor.

Aplicando-se o princípio segundo o qual o acessório segue a sorte do principal, os rendimentos do depósito judicial pertencem ao titular do capital depositado. Assim, após a satisfação do crédito do exequente, o saldo excedente e seus frutos pertencem ao depositante (devedor).

O reconhecimento de direito das apelantes aos rendimentos sobre valor que não lhes pertencia configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Jurisprudência pátria confirma que, uma vez satisfeito o crédito, os valores remanescentes e seus rendimentos devem ser restituídos ao depositante (TJ-RS, AI 70085694776, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 30/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O recurso cabível contra decisão que extingue o cumprimento de sentença é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Os rendimentos do depósito judicial pertencem ao titular do capital depositado, seguindo o princípio de que o acessório segue a sorte do principal.

Uma vez integralmente satisfeito o crédito do exequente, o saldo remanescente e seus rendimentos devem ser restituídos ao depositante, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, 1.010, III, 924, II e 85, §11; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2075234/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30/08/2023; STJ, AgInt no REsp 1623408/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 14/02/2019; TJ-RS, AI 70085694776, Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos, j. 30/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004228-40.2010.8.08.0011

APELANTE:
DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e GUEDES CELULARES LTDA

APELADO:
TIM CELULAR S.A.

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que, em fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a obrigação pelo pagamento e determinou a destinação do saldo remanescente em conta judicial.

Antes de adentrar ao mérito recursal, analiso as preliminares suscitadas em contrarrazões.

DAS PRELIMINARES

Do Não Cabimento do Recurso de Apelação

Sustenta a parte Apelada que o recurso cabível contra a decisão que resolve a fase de liquidação de sentença seria o Agravo de Instrumento, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tratando-se, portanto, de erro grosseiro a interposição de Apelação.

A preliminar, contudo, não merece acolhida. A decisão recorrida, embora tenha resolvido a controvérsia final sobre os cálculos (ato típico da fase de liquidação), foi além e declarou expressamente a extinção da fase de cumprimento de sentença, com base no art. 924, inciso II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação.

Tal ato processual, que põe fim à fase executiva, tem natureza jurídica de sentença e, como tal, a Apelação é o recurso cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC. Esse é, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente reconhecido o cabimento do referido recurso nessas hipóteses:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE O PROCESSO . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES. MULTA DO ART . 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. O juízo de admissibilidade pode ser realizado de forma implícita, sem necessidade de exposição de motivos, porquanto o exame de mérito recursal pressupõe que foram atendidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito pelo julgador a esse respeito. 2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento
. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo a imposição ser analisada caso a caso . 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2075234 MG 2023/0182863-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73 . RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . SÚMULA N. 83/STJ. I -
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento
.[...] II -
Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1623408 PB 2016/0230536-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019)

Dessa forma, não se tratando de decisão meramente interlocutória que resolve a liquidação, mas sim de ato que extingue a execução, o recurso ora interposto é o adequado.

Por tais razões,
rejeito a preliminar
.

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

A Apelada argumenta, ainda, que o recurso não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade.

Novamente, sem razão. Do exame das razões de apelação (ID 16103968), verifica-se que as Apelantes enfrentam de modo claro e preciso um ponto nuclear da sentença de extinção, especificamente a determinação de que o saldo residual dos depósitos judiciais seja integralmente restituído à empresa TIM S.A. Esse é, precisamente, um dos fundamentos do
decisum
, e sobre ele se debruça a insurgência recursal, que sustenta ser indevida a restituição integral, ao argumento de que parte dos rendimentos gerados por tal saldo lhes pertence, na proporção do capital que permaneceu retido em juízo para garantia de penhoras de terceiros.

Ainda que se possa divergir quanto ao mérito da tese apresentada, é indiscutível que houve efetiva impugnação aos fundamentos da sentença, mediante exposição de razões de fato e de direito acerca do suposto desacerto do julgado.

Não há, pois, que se falar em ausência de dialeticidade, uma vez que o apelo preenche adequadamente o requisito previsto no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual a apelação deve conter “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença”.

A propósito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade somente se justifica quando inexistir qualquer correlação lógica entre os fundamentos da decisão e as razões deduzidas pelo recorrente, o que, de forma alguma, ocorre no presente caso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO . AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO . I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento . III - Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Dessa forma, restando evidente que o apelo ataca o ponto essencial da sentença e permite o perfeito exercício do contraditório e da cognição recursal,
rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade
.

Assim,
rejeito também esta preliminar
.

DO MÉRITO

Da Titularidade dos Rendimentos sobre o Depósito Judicial Excedente

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito da controvérsia. Trata-se de Apelação Cível interposta por
DE ALMEIDA COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA e GUEDES CELULARES LTDA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou extinta a fase de cumprimento de sentença em razão da quitação integral do débito, determinando a restituição do saldo remanescente em conta judicial à executada.

Em suas razões, as Apelantes defendem que a sentença de extinção padece de erro e omissão ao determinar a restituição integral do saldo remanescente à Apelada, TIM. Argumentam que parte dos valores que geraram rendimentos na conta judicial era, na verdade, crédito de sua titularidade, que havia sido reservado para garantir penhoras no rosto dos autos. Com base nisso, calculam fazer jus a um valor aproximado de R$ 24.791,62, a título de rendimentos proporcionais.

Analisando os autos de origem, observa-se que no âmbito da fase executiva, a dinâmica processual desenvolveu-se com a prolação da decisão (fls. 2478/2480) que fixou o quantum debeatur em R$ 910.522,14, atualizado até 07/11/2018, sendo que, posteriormente, a TIM realizou depósito voluntário de R$ 1.176.118,90 para quitação integral (fls. 2488/2491).

As Apelantes, entretanto, apontaram uma suposta diferença de R$ 223.694,70 (fls. 2493/2497), circunstância que levou a TIM a efetuar o depósito adicional, garantindo o juízo e permitindo a regular discussão do valor em litígio (fls. 2517/2519).

A Contadoria do Juízo, atuando como órgão auxiliar e imparcial, apurou que o saldo remanescente efetivamente devido correspondia a apenas R$ 35.582,28 (fls. 2559/2561). O montante apurado, devidamente corrigido pela instituição financeira para R$ 38.843,10, foi levantado pelas Apelantes (fls. 2635), satisfazendo integralmente seu crédito.

Por fim, os valores referentes a penhoras no rosto dos autos foram transferidos aos respectivos Juízos Trabalhistas, com os devidos acréscimos (fls. 2688).

Diante disso, a controvérsia cinge-se a definir a quem pertence o saldo remanescente do depósito judicial realizado a maior, após a satisfação integral do crédito do exequente.

No que tange à matéria em debate, é necessário destacar que, uma vez realizado o depósito judicial, a responsabilidade do devedor pelo débito e pelos juros de mora se extingue, passando tais encargos à instituição financeira depositária, de modo que a remuneração do valor depositado deve obedecer ao regime próprio da conta judicial.

É crucial compreender que o capital principal que gerou o saldo de R$ 102.478,87 (valor atualizado da reserva de R$ 100.000,00) foi integralmente depositado pela TIM. Embora esse valor, uma vez depositado, tenha passado a integrar o crédito das Apelantes, sua disponibilidade foi condicionada judicialmente para garantir dívidas trabalhistas das próprias Apelantes perante terceiros.

O princípio de que o acessório (rendimentos) segue a sorte do principal é, de fato, aplicável, contudo os R$ 100.000,00 e todos os rendimentos por ele gerados foram utilizados para quitar as dívidas trabalhistas das Apelantes, que somaram R$ 107.464,39 (R$ 97.851,06 + R$ 9.613,33).

Uma vez apurado o crédito final das Apelantes e sendo este integralmente satisfeito, inclusive com os rendimentos gerados sobre ele enquanto esteve depositado, não há qualquer fundamento jurídico para que participem dos rendimentos gerados por um capital que nunca lhes pertenceu. Acolher tal tese implicaria, em verdade, em manifesto enriquecimento sem causa das Apelantes, em detrimento da Apelada, o que é vedado pelo art. 884 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Assim, os rendimentos do depósito judicial são uma consequência lógica e pertencem ao titular do capital, ou seja, o saldo excedente e os frutos por ele gerados devem ser restituídos ao devedor que realizou o depósito a maior.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, que em situações análogas tem reiteradamente reconhecido a necessidade de devolução dos valores remanescentes ao depositante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO COLETIVA . IDEC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ATUALIZADO: R$ 21.510,11 . DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. É sabido que, após o depósito judicial realizado pela parte, a correção monetária e os juros são de responsabilidade da instituição financeira, e não do devedor . A remuneração mensal dos depósitos judiciais para pagamento do débito ou para garantia do juízo é realizada pelos índices da poupança. Logo, depois de haver realizado o respectivo depósito judicial, o devedor não tem qualquer responsabilidade pela correção da moeda de tais valores que foram depositados judicialmente. Até porque se assim não fosse, tal incidência ocasionaria bis in idem. No caso, o autor apresentou cálculo atualizado do débito até a data do depósito judicial, 21/08/2015, de R$ 21 .510,11. Restou determinada a expedição do alvará ao autor, em 2019, na exata quantia aludida. O autor trouxe, então, o cálculo indicando a diferença a ser liberada, de R$ 6.194,44, a respeito da remuneração dos depósitos judiciais (e-fls . 111/113), o que estou indeferido, decisão ora agravada. Entretanto, os rendimentos do depósito judicial sobre o referido valor são consequência lógica, na medida em que não representam acréscimo ao patrimônio, mas sim a conservação do real valor da moeda. Assim sendo, deve ser acolhido o pedido do autor para autorizar o levantamento pela parte credora dos rendimentos do depósito judicial sobre o valor já liberado, sob pena de enriquecimento da executada. Decisão modificada . AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70085694776 PANAMBI, Relator.: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 30/11/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2022)

Desta forma, o saldo remanescente existente na conta judicial hoje pertence, na sua integralidade, à TIM, pois corresponde à diferença entre o valor depositado a maior para garantia (R$ 223.694,70) e o que foi efetivamente levantado pelas Apelantes (R$ 38.843,10). Conceder às Apelantes os rendimentos sobre este saldo configuraria manifesto enriquecimento sem causa, pois estariam auferindo frutos de um capital que não lhes pertencia e que já foi restituído ao seu legítimo dono.

A sentença recorrida ao determinar a restituição integral do saldo remanescente à TIM, aplicou corretamente o direito, pois uma vez quitadas todas as obrigações para com as Apelantes e terceiros, o valor que sobejou na conta judicial, incluindo todos os rendimentos sobre o principal excedente, pertence de pleno direito à parte que o depositou.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte adversa, que corresponde ao valor que as apelantes pretendiam levantar indevidamente, mantidas as proporções de sucumbência fixadas na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.